Tribunal: TJDFT
Processo: 0058723-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na execução, esgotados os meios da parte e do juízo para encontrar bens do devedor, suspende-se o processo por um ano. Transcorrido o prazo, conta-se o prazo de prescrição, acrescido da dilação determinada pelo artigo 3.o da Lei n.o 14.010/2020.
2. Na fluência do prazo prescricional deve o credor, independentemente de intimação, adotar as providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor. Se não o faz, encerrando-se o prazo, ocorrerá a prescrição intercorrente.
3. Recurso desprovido.